Tribunal: TJPA
Processo: 0804743-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804743-28.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILSO DE OLIVEIRA NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO INFORMADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Ilso de Oliveira Nunes, declarando a nulidade dos lançamentos tributários referentes aos débitos de IPVA posteriores a 21/01/2014, de veículo de propriedade do autor alienado em janeiro de 2014. Determinou-se ainda o cancelamento definitivo do protesto realizado em Tabelionato sob protocolo 763096 e condenou-se o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a ausência de comunicação imediata ao DETRAN acerca da transferência de propriedade do veículo implica responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA posteriores à alienação.
(ii) Analisar a aplicabilidade da jurisprudência que mitiga o disposto no art. 134 do CTB em relação à responsabilidade do antigo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, acompanhada do direito ao uso regular, conforme previsto no art. 130 do CTN.

4.

A transferência da propriedade do veículo ocorre com a tradição do bem, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo a comunicação ao DETRAN requisito administrativo que não altera a relação jurídica de propriedade.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal mitiga o art. 134 do CTB, entendendo que, uma vez comprovada a alienação do veículo, a responsabilidade tributária pelos débitos de IPVA posteriores à transferência não recai sobre o antigo proprietário, mesmo que a comunicação ao DETRAN tenha ocorrido tardiamente.

6.

Os débitos de IPVA seguem a responsabilidade pessoal do adquirente, conforme disposto no art. 131, I, do CTN, que prevalece sobre norma estadual (Lei Estadual nº 6.017/96).

7.

Eventuais penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito podem gerar responsabilidade solidária, mas não se estendem ao IPVA quando comprovada a transferência do bem.

8.

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor alienou o veículo em 2014 e comunicou o fato ao DETRAN em 2016, não podendo ser responsabilizado pelos débitos de IPVA posteriores à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA recai sobre o adquirente do veículo a partir da tradição do bem, independentemente da comunicação imediata ao órgão de trânsito.

2.

O disposto no art. 134 do CTB, que prevê responsabilidade solidária do alienante por infrações até a comunicação da transferência, não se aplica aos débitos de IPVA posteriores à alienação.

3.

Norma estadual não pode contrariar a responsabilidade tributária estabelecida no Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 130 e 131, I; CC, art. 1.267; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 585; REsp nº 1.793.693/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/02/2019; AgRg no REsp nº 1.482.835/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 18 a 26 de novembro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Ilso de Oliveira Nunes
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação, declarando a nulidade dos lançamentos tributários referentes aos débitos de IPVA posteriores a 21/01/2014, do veículo GM/CORSA MILENIUM, placas JTY2637, ano 2001/2001, chassi 9BGSC19Z01C258058, Renavam 761946233, em relação a parte autora, bem como determinou que o recorrente proceda ao cancelamento definitivo do protesto realizado sob protocolo 763096, no Tabelionato de Protesto Vale Veiga - 1º Ofício, cujo cedente é a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais (Num. 18962586 - Pág. 1/14), o patrono do apelante
narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada arguindo ter sido
surpreendido com a existência de débitos tributários de IPVA em seu nome, além de taxas de licenciamento e multas de trânsito, todos relativos aos anos de 2014 a 2016, referente ao veículo GM/CORSA MILENIUM, Placa JTY-2637, ano 2001/2001, chassi 9BGSC19Z01C258058, Renavam 761946233.

Ressaltou que o apelado requereu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do protesto do título (IPVA de 2015), bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA, taxas de licenciamento e multas de trânsito do período de 2014 a 2016, tendo a autoridade de 1º grau, após a instrução do feito, proferido a sentença recorrida.

Salientou a legalidade dos atos praticados pelo Poder Público

e que o apelante não reconhece como verdadeiras as alegações do recorrido na exordial.

Arguiu que o
apelado que não comunicou a transferência do veículo ao órgão executivo de trânsito, motivo pelo qual, o recorrido não está exonerado do adimplemento da obrigação tributária em questão, da qual permanece como sujeito passivo.

Aduziu que a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o mencionado veículo é do apelado, visto que a transferência do automóvel foi a realizada sem o conhecimento da autoridade de trânsito.

Esclareceu que a Lei Estadual n° 6.017/96 determina que mesmo se eventualmente comprovada a transferência do veículo, ainda assim estaria a parte autora, como proprietária do veículo, nos termos da lei, obrigada ao pagamento do tributo em face, ressalte-se de comando normativo estadual, de vez que a responsabilidade é solidária e não comporta benefício de ordem.

Sustentou que o apelante pretender fugir à sua responsabilidade pelo pagamento do imposto, sustentando que procedeu a transferência do veículo conforme documento particular, eis que eventual pacto firmado com terceiro é inoponível à Fazenda Estadual, principalmente quando tenha como objetivo modificar a definição legal do sujeito passivo.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do referido apelo (Num. 18962587 - Pág. 1/11
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 19453471 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (19844821 - Pág. 1/2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada por
Ilso de Oliveira Nunes

em desfavor do Estado do Pará, julgou procedente a referida ação, declarando a nulidade dos lançamentos tributários referentes aos débitos de IPVA posteriores a 21/01/2014, do veículo GM/CORSA MILENIUM, placas JTY2637, ano 2001/2001, chassi 9BGSC19Z01C258058, Renavam 761946233, em relação a parte autora, bem como determinou que o recorrente proceda ao cancelamento definitivo do protesto realizado sob protocolo 763096, no Tabelionato de Protesto Vale Veiga - 1º Ofício, cujo cedente é a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará.

Inicialmente, ressalto que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor acompanhada do direito ao uso regular, conforme leciona o jurista Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pp. 394-395,
in verbis:

“O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor. Não é a sujeição ao poder de polícia, como acontecia com a taxa rodoviária única, por ele substituída. Mas a propriedade, sem o direito de uso do veículo na finalidade para a qual é produzido, não consubstancia o fato gerador do imposto. A não ser assim as fábricas, e as empresas revendedoras, seriam obrigadas a pagar o imposto na condição de proprietárias de veículos automotores.

(...)

O fato gerador é anual. Considera-se ocorrido na data da aquisição, ou da incorporação, como já explicamos. Daí em diante, ocorre em 1º de janeiro de cada ano. E como o direito ao uso regular do veículo integra o fato gerador do imposto, se em 1º de janeiro o proprietário do veículo encontra-se privado desse direito, o fato gerador do imposto não se configura.”

Destarte, o
fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional e
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 585).

No caso dos autos, analisando o processo, constatei que o apelado comprovou que procedeu a alienação do supramencionado veículo em janeiro de 2014, e que, em 2016, providenciou a devida comunicação formal ao DETRAN/PA acerca da transferência do bem. Ocorre que entre os anos de 2014 a 2016 ocorreu o inadimplemento do IPVA do exercício de 2015, tendo este débito sido encaminhado ao protesto.

É cediço que para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no art. 134 do CTB, ou ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo, sendo patente a responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário.

Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DIRETA DO VENDEDOR PARA TERCEIROS. SÚMULAS 280/STF E 282/STF. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado com o objetivo de "determinar a alteração do comunicado de venda do referido veículo marca VW/Gol 16v 2000/2000, cor branca, gasolina, placa JMV-9631, RENAVAM 735460523, para a compradora Amaro de Lima & Gonçalves Pereira Ltda., de acordo com a legislação vigente à época, qual seja, a já citada Portaria nº 1606/2005". 2. A sentença denegou a segurança, o que foi mantido pelo Tribunal. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 490 e 1.297 do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 4. Não se conhece do Recurso Especial em relação a alegada violação a dispositivo de Portaria do Detran/SP, por não caracterizar afronta à legislação federal apta a atrair a competência do STJ (art. 105, III, "a", da CF/1988). 5. Com relação à alegada violação da legislação estadual, registre-se que a sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". Nesse sentido: AgRg no Ag 715.367/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/3/2006. 6. O STJ tem reafirmado em jurisprudência a força cogente do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação", havendo a possibilidade da substituição do comprovante de transferência da propriedade por documento idôneo, na forma regulamentada pelo Contran. A propósito: AgInt no REsp 1.728.465/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2018; AgInt no AREsp 1.128.309/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.717.204/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.482.835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014. 7
. O entendimento pretoriano descrito nos precedentes acima citados no sentido de que o STJ vem realizando a mitigação do disposto no art. 134 do CTB quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, não se relaciona ao caso concreto, que se busca a permissão da realização da transferência direta da propriedade do veículo automotor do vendedor originário para um terceiro que adquiriu o veículo do primeiro comprador, situação não permitida pela legislação de trânsito.
8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.793.693/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 30/5/2019)”

Ademais, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão competente.

Dessa forma, com a venda do veículo e sua entrega a terceiro, o negócio jurídico se concretizou, exonerando o vendedor das obrigações tributárias e infrações de trânsito referentes ao veículo desde o momento de sua venda, e a eventual não comunicação da venda à autoridade de trânsito, não descaracteriza o negócio celebrado.

Além disso, é importante ressaltar, sobre o assunto, que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o débito de IPVA posterior a alienação do veículo não pode ser imputado ao proprietário, sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao Órgão Estadual, isso porque a transferência da propriedade se opera com a alienação e não com a comunicação prevista no art. 134 do CTB.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE MULTAS E PONTOS NA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do art. 134, do CTB, quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. No presente caso, verifica-se que o autor/agravado comprovou que a tradição do veículo de placa OSZ2178 ocorreu em 05/08/2014 ao Sr.° Antônio Wilson Plácido Pastana e, verifica-se que todos os encargos relativos ao veículo são decorrentes de datas posteriores à tradição, o que como já explanado alhures, isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.

2 –Ao revés do que afirma o agravante, a decisão agravada determinou a suspensão das multas e pontos na CNH do autor, e não transferência ou cancelamento, o que se ocorrer,
se dará em análise de mérito no processo principal, como bem salientou o juízo de primeiro grau. 3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(4905076, 4905076, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 134 CTB. PENALIDADE INCIDENTE SOMENTE NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagira, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida MÉRITO
2 - É pacifico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade Súmula 585 do STJ 3 Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
: (2017.05249752-63, 184.199, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-12-07)”

Por conseguinte, deixando o apelado de informar ao departamento competente a transferência da propriedade do veículo supramencionado, a sua responsabilização solidária junto ao novo proprietário, incide tão somente em relação a eventuais penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito, e não a todos os débitos do automóvel após, a transferência da propriedade, como no caso do IPVA.

Ademais, esclareço que não há desconhecimento quanto a Lei Estadual n° 6.017/96, mencionada pelo apelante, que regulamenta o imposto sobre propriedade de veículos automotores - IPVA, no âmbito estadual, e que no seu art. 12, II, prevê o seguinte:

“Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

II -o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;”

Ocorre que, ao tratar da responsabilidade tributária, na sessão alusiva a responsabilidade dos sucessores, o CTN dispõe, em seu art. 131, I, que o adquirente do bem é pessoalmente responsável pelo débito tributário a ele relativo. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I-

O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos”

Desta forma, o adquirente/comprador é o responsável pelo IPVA que acompanha o bem, seguindo à responsabilidade pessoal de quem o adquirir, sendo irrelevante a comunicação ao DETRAN acerca da transferência do veículo.

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024